Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONSULTAS AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO - RENAJUD, BACENJUD. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO AOS BENS DO EXECUTADO. FUNCEF. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA EFICIÊNCIA E DA CELERIDADE.
1. A jurisprudência do eg. STJ assevera que o saldo de previdência privada somente é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC, se demonstrado que referida importância é utilizada para a subsistência do devedor e de sua família, EREsp no 1.121.719/SP.
2. Deferida a expedição de ofício à Funcef para obter informações sobre a existência de plano de previdência privada/complementar em nome do devedor, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.